Tribunal: CARF
Processo: 15471.001488/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001488/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.946 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO COSTA BATTAGLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EFEITOS DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A simples entrega de declaração retificadora desacompanhada do devido
pagamento não autoriza a aplicação do instituto da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23/03/2009, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 316,97 (trezentos e dezesseis reais e noventa e sete
centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2006 ano-calendário 2005, diante da
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 1.050,33 referente à fonte Pagadora Fundação Casa Rui Barbosa.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que já havia retificado a declaração de ajuste anual do exercício 2006 antes
de receber a primeira notificação de lançamento, em 12/03/2009. Esclarece, no entanto, que a
declaração retificadora foi equivocadamente elaborada no programa gerador de declarações do
exercício 2005.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de RJII proferiu o acórdão no 13-28.855,
julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001488/2009-60
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001488/2009-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: EFEITOS DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O lançamento em
que o crédito tributário está sendo cobrado apenas com os encargos de
mora deve ser mantido, sendo irrelevante o fato de ter havido denuncia
espontânea da Infração Impugnação Improcedente. Crédito Tributário
Mantido.
Inconformado com o v. acórdão no 13-28.855 - 1a Turma da DRJ/RJII, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que:
a) requer seja reconsiderado a decisão proferida no acórdão 13.28.855;
b) que há divergência entre a DIRF entregue pela fonte pagadora e o valor
reconhecido pela turma julgadora;
c) a denúncia espontânea do contribuinte foi para corrigir valor retido na
fonte de R$ 10,82; e
d) que não houve sonegação, apenas erro de fato.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 40/42 (AR
10/09/2010, RV 07/10/2010).
A alegada divergência entre a DIRF entregue pela fonte pagadora e o valor
reconhecido pela turma julgadora beneficia o Recorrente, já que para fins de apuração do
imposto devido foi considerada a retenção de R$ 31,67, constante na DIRF de fls. 33, e não o
valor inferior de R$ 10,82, aduzido pelo Recorrente. Portanto, neste ponto, carece de interesse
recursal o contribuinte.
Embora o Recorrente alegue que não houve sonegação, mas apenas erro de fato,
tal erro não o escusa de efetuar o pagamento do tributo acrescido dos encargos moratórios.
Ademais disso, a denúncia espontânea não poderia ser aplicada no caso concreto,
tendo em vista que não há provas nos autos deste processo administrativo de que a entrega de
declaração
retificadora
foi
acompanhada
do
devido
pagamento.

Assim, não há que se falar em denúncia espontânea.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001488/2009-60

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital